Tribunal: TJMT
Processo: 1010589-96.2024.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010589-96.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELTON MORAES RODRIGUES - CPF: 036.843.601-20 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), EDAIR ARRUDA MORAES RODRIGUES - CPF: 396.540.281-15 (APELADO), JOSE NIVALDO ALVES - CPF: 567.772.131-04 (APELANTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ELIZABETE DE OLIVEIRA ESPINOSA - CPF: 002.704.841-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPARAÇÃO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando os réus ao pagamento de R$ 8.983,79, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas testemunhal e pericial;

(ii) verificar eventual nulidade por ausência de fundamentação da sentença, inversão indevida do ônus da prova e uso de prova emprestada sem contraditório;

(iii) analisar a responsabilização pelo acidente e a suficiência da prova documental apresentada para justificar o pedido indenizatório;

(iv) definir o índice de atualização monetária e a taxa de juros moratórios aplicáveis, à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificação de provas, opta pelo julgamento antecipado e posteriormente sustenta necessidade de produção probatória.

4. A sentença encontra-se devidamente fundamentada e segue os parâmetros legais previstos no art. 489 do CPC.

5. A distribuição do ônus da prova observou o art. 373 do CPC, competindo aos autores a prova dos fatos constitutivos e aos réus os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

6. A utilização de prova emprestada, oriunda de processo anterior entre as mesmas partes, respeitou o contraditório e não configura nulidade.

7. Comprovada a culpa do condutor do veículo que adentrou via preferencial sem a devida cautela, bem como a compatibilidade entre os documentos apresentados e os danos alegados.

8. A entrada em vigor da L. 14.905/2024 impõe a substituição da correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do CC.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A opção pelo julgamento antecipado da lide impede alegação posterior de cerceamento de defesa. 2. A prova emprestada entre processos com mesmas partes e objeto é válida quando observado o contraditório. 3. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de atualização monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts.
373, 489; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º; CTB, arts.
34 e 44; L. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1022364-09.2024.8.26.0001, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais julgada procedente para condenar os réus ao pagamento de reparação no valor de R$8.983,79, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e pericial, que, segundo aduz, seriam essenciais para a resolução da controvérsia, e inclusive foram consideradas necessárias na Ação n. 1010029-62.2021.
8.11.0006
, que tramitou no Juizado Especial.

Argui ainda a nulidade da sentença
por ausência de fundamentação, por inversão indevida do ônus da prova, e em razão de irregular utilização de prova emprestada sem observância do contraditório.

No mérito, sustentam que não tiveram culpa pelo acidente, argumentando que o motociclista trafegava pelo acostamento ao lado de uma carreta, o que impossibilitou sua visualização.

Questionam a idoneidade dos documentos apresentados pelos autores para comprovar os danos materiais, especialmente quanto à nota fiscal emitida em 2024 com valores idênticos ao orçamento de 2021.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores ajuizaram a presente demanda buscando a reparação por danos materiais em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 20/11/2021, por volta das 08h00, na Av. São Luiz/BR070 (próximo à Jhonn Deere), em Cáceres/MT.

Relatam que Welton Moraes Rodrigues conduzia uma motocicleta Honda CG Fan 160, placa RAL8E22, de propriedade de Edair Arruda Moraes Rodrigues, pela Av. São Luiz/BR070, via de fluxo preferencial, quando foi atingido por José Nivaldo Alves, que conduzia um veículo Ford/Ecosport XLT1.6FLEX, placa KAU3C71, de propriedade de Elizabete de Oliveira Espinosa.

Afirmam que segundo consta no boletim de ocorrência nº 2021.303895, José Nivaldo realizou o cruzamento da Av. São Luiz sem observar a preferencial, invadindo a via e colidindo com a motocicleta conduzida por Welton, causando lesões físicas que geraram um gasto de R$ 2.830,72 e danos à motocicleta no valor de R$ 6.153,07. Diante disso, pedem a reparação por danos materiais de R$ 8.983,79.

Os autores ingressaram inicialmente com ação no Juizado Especial (processo nº 1010029-62.2021.8.11.0006), que foi julgada procedente em primeira instância, porém a sentença foi cassada pela Turma Recursal, que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a causa.

PRELIMINARES

Cerceamento de defesa

Os apelantes sustentam que o indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial configurou cerceamento de defesa.

Contudo, nas alegações finais os apelantes consignaram expressamente que a perícia seria inútil, considerando o decurso do tempo desde o acidente, ocorrido em novembro de 2021, argumentando que "já se passaram anos após o ocorrido, além de que, as condições da via, dos veículos envolvidos, da velocidade destes e até mesmo meteorológicas, são distintas das apresentadas de quando ocorreu o acidente".

Não se pode alegar cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, opta pelo julgamento antecipado da lide e posteriormente, apenas em sede recursal, vem sustentar a necessidade de produção de prova pericial, o que configura evidente comportamento contraditório.

Rejeito a preliminar.

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Os apelantes afirmam que a sentença não está devidamente fundamentada, o que configura sua nulidade.

Ao contrário do que alegam, o
decisum
apresenta fundamentação clara e suficiente, analisando detidamente as provas produzidas nos autos e aplicando os dispositivos legais pertinentes ao caso.

O fato de a sentença não ter acolhido a tese defensiva não significa ausência de fundamentação, mas sim conclusão diversa daquela pretendida pelos apelantes.

Não acolho a preliminar.

Nulidade por inversão indevida do ônus da prova

Quanto ao argumento de nulidade por inversão equivocada do ônus da prova, é importante observar que a distribuição do ônus probatório seguiu rigorosamente o disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo aos autores a prova dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I) e aos réus a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores (inciso II).

Rejeito a preliminar.

Nulidade por utilização de prova emprestada

Em relação à alegação de irregular utilização de prova emprestada sem observância do contraditório, essas provas foram produzidas no processo nº 1010029-62.2021.8.11.0006, que tramitou no Juizado Especial, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, tendo os apelantes participado ativamente daquele feito, com ampla oportunidade de manifestação sobre todas as provas produzidas.

Não acolho a preliminar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, está demonstrado que o apelante José Nivaldo Alves, ao conduzir o veículo de propriedade da apelante Elizabete de Oliveira Espinosa, ingressou em via preferencial (BR-070/Av. São Luiz) sem observar o dever de cautela previsto nos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo apelado Welton Moraes Rodrigues, que seguia pela via preferencial.

A alegação de que o motociclista trafegava pelo acostamento ao lado de uma carreta não tem respaldo nas provas dos autos, sobretudo porque na versão do apelante registrada no boletim de ocorrência não consta essa situação e conforme reforçado nos depoimentos.

Quanto aos danos materiais, os apelantes anexaram orçamento datado de 04/12/2021, no valor de R$ 6.153,07 e nota fiscal no mesmo montante, emitida em 12/08/2024 (Ids. 327720385, pág. 18 e 327720385, pág. 18).

Os apelantes afirmam que seria necessária a realização de três orçamentos, o que não foi observado pelos apelados. No entanto, a jurisprudência tem decidido que isso não é necessário, bastante a comprovação dos gastos.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE . CULPA DO RÉU PELO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ENTENDIMENTO DE NÃO HAVER OBRIGATORIEDADE DA VINDA AOS AUTOS DE TRÊS ORÇAMENTOS. PRECEDENTES DESTA E . 34ª CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10223640920248260001 São Paulo, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 25/02/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025)

Impugnam também a nota fiscal que só foi emitida em agosto de 2024. Contudo, esse argumento não foi apresentado n contestação, mas somente nas alegações finais, estando portanto precluso.

Quanto às lesões sofridas por Welton, os apelantes afirmam que os comprovantes são de mais de 10 dias após a ocorrência do acidente, não havendo nexo causal.

O acidente ocorreu em 20/11/2021, a documentação anexada (Id. 327720385, págs. 19 a 29) demonstra que em 22/11/2021 ele passou por consulta com ortopedista, nos dias seguintes comprou os medicamentos que foram receitados, e em 25/11/2021 fez exames de imagem (ressonância magnética e tomografia), estando comprovado o custo com cada item.

Por fim, requerem “A adequação dos consectários legais à taxa SELIC, em substituição à cumulação indevida de juros mensais e correção pelo INPC, conforme o artigo 406 do Código Civil”.

A Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30-08-2024, estabeleceu o IPCA como parâmetro para atualização monetária e, para os juros de mora, estabeleceu que a taxa legal corresponderá ao valor da SELIC deduzido o IPCA.

Considerando que a sentença foi proferida em 02/10/2025, após a entrada em vigor da referida Lei, deve ser aplicado o novo regramento legal, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

Pelo exposto,
rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso
apenas para determinar que o valor a ser pago pelos danos materiais sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA e com juros de mora pela SELIC, deduzindo-se desta o valor do IPCA (arts. 389, parágrafo único e 406, §1º, do CC), mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026